Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 1o do Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 516, definiu que “[a] contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”.
3. Na hipótese, a autora se aposentou em 10/4/2017 e fazia jus a 11 meses de licença-prêmio não usufruída (ID 24182441 - Pág. 5 e 6). Em 2018, a autora ajuizou ação de indenização (Processo 0710275-14.2018.8.07.0018), por meio da qual recebeu via precatório a quantia de R$ 92.481,14 a título de LPA indenizada (ID 196144418 daqueles autos). Ocorre que naquele processo (0710275-14.2018.8.07.0018) a autora não requereu a inclusão do auxílio alimentação e do abono de permanência na base de cálculo da LPA, que é o objeto do presente pedido.
4. Assim, a autora poderia, mas optou por não deduzir naquela demanda a pretensão de inclusão do auxílio alimentação e do abono de permanência na base de cálculo da LPA convertida em pecúnia.
5. Este cenário autoriza concluir que a pretensão ora apresentada poderia ter sido exercida desde a data da aposentadoria e, inclusive, conjuntamente com a que foi objeto da ação 0710275-14.2018.8.07.0018.
6. Salienta-se que aquela ação (de 2018) não interrompeu o prazo prescricional do presente pedido que trata de pretensão diversa e tanto é assim que pode ser aviada em demanda autônoma.
7. Se a autora se aposentou em 10/4/2017 e distribuiu a presente ação em 20/9/2023, está, portanto, prescrita a pretensão de inclusão do auxílio-alimentação e do abono de permanência na base de cálculo da LPA convertida em pecúnia, nos exatos termos do Tema 516 do STJ.
8. Recurso conhecido e provido para pronunciar a prescrição da pretensão de inclusão de rubricas na base de cálculo da licença-prêmio não usufruída. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.